Tribunal: TJES
Processo: 5006368-07.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006368-07.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS SOARES
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006368-07.2020.8.08.0012

Recorrente: JOSE CARLOS SOARES

Recorrido: BANCO SAFRA S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS. TARIFA DE CADASTRO. MÉDIA DE MERCADO NÃO ALEGADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME ELETRÔNICO. SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constates na exordial referentes à restituição dos valores relativos à
tarifa de cadastro
e
registro de contrato
, sendo objetos de irresignação recursal.

2. Pois bem. Sobre a
Tarifa de Cadastro
, de acordo com o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime (
TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME
), a referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. Ocorre que, no processo em curso, não foram agitadas considerações acerca da abusividade da tarifa
in concreto
, compondo-se a causa de pedir da increpação genérica de ilegalidade da cobrança, em flagrante contraste com a jurisprudência pacífica da Corte Superior e das Turmas Recursais. A parte consumidora olvidou qualquer cogitação em torno das tarifas médias praticadas ao tempo da contratação, restringindo, dessarte, a cognição judicial à perquirição abstrata da validade da cláusula (CPC, art. 128).
Sendo assim, à luz do aresto ante mencionado e considerando a adstrição do julgador ao pedido e à
causa petendi
, não resta alternativa senão repelir o pleito correlato.

3. Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato/gravame eletrônico
, outrossim, não deparo abusividade. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Vale dizer que, para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular. Destarte, uma vez que a causa de pedir e as provas produzidas não revolvem a abusividade porventura cometida
in concreto
, mas tão somente a ilegitimidade abstrata da cobrança da tarifa correspondente, mister a improcedência do pedido exordial.

DISPOSITIVO

4. Diante do exposto, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas, e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao autor/recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.